Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714003-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, VANESSA ARAUJO BARBOZA RECORRIDO: VANESSA ARAUJO BARBOZA, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Na petição de ID no 67652067, os advogados Ivan Lima dos Santos, OAB/DF 12.316, e Fabiana Teixeira Albuquerquer Keller, OAB/DF 21.239, informam o término do prazo do mandato outorgado por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, pugnando pelo descredenciamento nos autos. Proceda à exclusão dos referidos causídicos como patronos de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, tendo em vista que procuração juntada no ID no 65393163 tinha prazo de validade até o dia 30/12/2024. Determino a intimação pessoal da referida recorrente, por mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007